Tribunal: CARF
Processo: 19515.001227/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral (erga omnes), deu ao art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto- lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001227/2010-81
ACÓRDÃO
2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILENE LACERDA MOURA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-
lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de
pensões alimentícias.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção
que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo
da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
2
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os
mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do
contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua
existência material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para afastar a tributação que incidiu sobre os recebimentos de pensão
alimentícia judicial.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos de pensão alimentícia judicial, referente ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 217/231), extrai-se:
A análise procedida pautou-se no artigo 42 da Lei n° 9.430/1.996, com alterações
posteriores introduzidas pelo artigo 4 da Lei n° 9.481/97 e artigo 58 da Lei n° 10.637/02, que
estabelece como omissão de rendimentos os créditos realizados em conta de depósitos, cujo
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
3
titular da conta, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
sua origem. Destarte, não comprovada a origem dos recursos creditados, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão do valor dos depósitos bancários recebidos.
Reiteradamente interpelada, a fiscalizada, não obstante a documentação
apresentada, não logrou êxito na demonstração da origem de todos os recursos creditados em
contas bancárias de sua titularidade.
Frise-se, a propósito, que a fiscalizada não demonstrou a vinculação em qualquer
um dos créditos individualizados com os recursos oriundos dos documentados empréstimos
pessoais, firmados com o Banco Bradesco (dois contratos) e a Caixa Econômica Federal.
Por consequência, nos termos do citado artigo 42 da Lei n 9.430/96, consolidado no
artigo 849 do vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), esses créditos
individualizados e não comprovados, expurgados os decorrentes de transferência entre contas da
própria fiscalizada (art. 42, §3o, inciso I, da Lei n° 9.430/96), de estornos de lançamento, TED
devolvidas, de resgates de aplicações financeiras e resgates de parcelas de seguros, serão tomados
como rendimentos omitidos, e deverão ser submetidos tributação do imposto de renda, por meio
de lançamento de oficio. O quadro (tabela 1) que se segue consolida, por mês, os rendimentos
omitidos.
E a teor do disposto no parágrafo 2° do aludido artigo 42 da Lei n° 9.430/96, os
documentados créditos realizados a título de pensão alimentícia (Tabela 2), não obstante a
existência do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão — art. 8° da Lei n° 7.713/88) haveriam
e não foram submetidos às normas de tributação anual (inc. I do art. 8° da Lei n° 9.250/95). Assim,
igualmente, deverão ser submetidos A tributação anual do imposto de renda, por meio de
lançamento de ofício, e sem prejuízo de se deduzir do tributo assim apurado os antecipados
impostos pago.
Após apresentação de impugnação por parte da Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 12-73.551 - 20a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 331/338):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais os
titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
4
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 346/358), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de primeira instância:
Defende que sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia foi
devidamente recolhido o tributo e os valores depositados nas contas têm origem
em empréstimos bancários, efetuados por meio de celebração de contratos de
penhor com a Caixa Econômica Federal, durante o período fiscalizado.
Posteriormente, os contratos de penhor foram consolidados e substituídos pelo
“Instrumento Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívidas e
Outras Obrigações”.
Afirma que o valor dos empréstimos objeto do Instrumento de Consolidação é
superior ao valor dos depósitos considerados indevidamente como rendimentos
tributáveis, pois apenas parte dos valores oriundos dos contratos de empréstimo
foi depositada nas contas bancárias.
Nesse sentido, junta contratos de penhores contraídos entre 17/4/2007 e
20/04/2007 no valor líquido de R$ 120.704,83, que atribui a depósito em conta
corrente na CEF no dia 20/04/2007, para demonstrar que os empréstimos têm
correspondência em datas e valores com os depósitos bancários procedidos. Diz
que não dispõe da totalidade dos contratos de penhor, mas que já solicitou à
Caixa Econômica Federal documento que comprove os valores e as datas em que
foram contraídos os empréstimos, relacionando-os aos contratos de penhor
originais.
Questiona a incidência de IRPF sobre o valor dos empréstimos contraídos uma vez
que não se configuram como acréscimo patrimonial. Esclarece que tem procedido
à restituição dos valores ao mutuante conforme atestam os documentos que
anexa.
Alega que o lançamento foi efetuado com base em presunção relativa que foi
afastada pela análise dos contratos de mútuo juntados e demonstrativo da Caixa
Econômica Federal que evidenciam a correspondência entre as datas e os valores
dos empréstimos com os depósito, devendo ser cancelada a exigência. Cita
jurisprudência do CARF que julgou improcedente o lançamento em razão de ter
restado demonstrada a origem dos valores depositados em contrato de
empréstimo.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
5
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Da Omissão de Rendimentos de Pensão Alimentícia

Quanto a esta infração, a Recorrente afirma que houve recolhimento do tributo por
meio do carnê-leão. Cabe esclarecer que, para os beneficiários da pensão alimentícia, o valor
recebido constitui-se em rendimento sujeito ao recolhimento mensal (carnê-leão) e à tributação
na Declaração de Ajuste Anual. No caso dos autos, conforme delineado no Termo de Verificação
Fiscal, a Recorrente apesar de proceder o recolhimento mensal a título de carnê-leão, não levou os
rendimentos de pensão ao ajuste, incorrendo assim na omissão.
Desnecessário maiores comentários a respeito da matéria, afinal o Supremo
Tribunal Federal, em recente decisão, em precedente de eficácia vinculante e geral (erga omnes),
deu ao art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos
arts. 3o, caput e §1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição
Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias (ADI
5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe- 166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022).
Nestes termos, deve ser afastada a tributação sobre os valores recebidos a título de
pensão alimentícia.

Dos Depósitos Bancários

A Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Posteriormente, afirma que os depósitos têm sua origem em contratos de penhor
com a Caixa Econômica Federal elencando assim uma série desses supostos contratos.
Primeiramente é importante salientar que a Recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
6
questiona a legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Em que pesem as razões ofertadas pela Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/1997, é regida
pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
7
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal de fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
8
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Quanto ao argumento de que os valores são provenientes de empréstimos junto a
instituição financeira. De fato, rendimentos provenientes de empréstimos estão fora do campo de
tributação, mas, por isso mesmo, torna-se crucial a comprovação de sua existência para que se
possa aceitá-la como justificativa de depósito bancário; caso contrário se estaria abrindo uma
perigosa brecha para que rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como
isentos, burlando, assim, a cobrança do imposto.
Sobre o tema, por muito bem analisar as alegações e documentos apresentados,
peço vênia para transcrever excertos da decisão da DRJ e adotá-los como minhas razões, vejamos:
Nesse sentido, considero que os documentos apresentados são insuficientes para
comprovar que os depósitos estão cabalmente vinculados a esse tipo de
operação.
O Instrumento Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívidas e
Outras Obrigações (fls. 268/276) relaciona uma série de contratos de penhores
efetuados pela impugnante, mas sem informar os valores e as datas dos
contratos, ou seja, não prova que a dívida repactuada tem origem em
empréstimos que foram contraídos em 2007 e ainda em qual montante.
Até mesmo os poucos contratos de penhor apresentados relativos a 2007
(fls.280/288), que a contribuinte quer atrelar a um depósito de R$ 100.000,00 em
20/04/2007, não estão completos, carecendo das cláusulas gerais nele
mencionadas, que poderiam trazer mais informações no sentido de esclarecer,
por exemplo, sobre a forma de recebimento, tendo em vista que os depósitos
considerados omitidos possuem históricos de operações que não designam
mútuos contraídos com a instituição financeira.
Considero que apenas o fato de haver uma proximidade de datas entre as
operações de penhor e um depósito isoladamente, que sequer é coincidente em
valor, não é prova hábil e robusta para determinar a origem daquele crédito.
Ademais, com exceção do crédito acima mencionado, a impugnante não apontou
quais outros créditos seriam vinculados às alegadas operações de mútuo.
Em complemento, ao observar o quadro elaborado pela Recorrente em sua peça
recursal, faz referência aos seguintes valores líquidos e datas: R$25.073,22 (17/04/2007); R$
13.006,73 (17/04/2007); R$6.016,00 (19/04/2007); R$36.645,93 (19/04/2007); e R$39.962,13
(20/04/2007).
Acontece que, ao analisarmos a planilha de créditos apurados junto à Caixa
Econômica Federal, e-fls. 188/189, não há nas referidas datas nenhum valor considerado pela
fiscalização, salvo, o valor de R$100.000,00 em 20/04/2007, já mencionado e refutado pelos
excertos da decisão de piso.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.679 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001227/2010-81
9
Portanto, diante da impossibilidade da Recorrente em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para afastar a tributação dos rendimentos recebidos de pensão
alimentícia judicial.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 399
DF CARF MF
Original